Tribunal: TJMT
Processo: 0011155-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011155-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUNAMITA RIBEIRO MOURAO - CPF: 701.275.911-92 (APELADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULA PARCIALMENTE ACOLHIDA – AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS
- DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DE FORMA IGUALITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídos entre as partes, a teor do que estabelece o art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Losango S.A. – Banco Multiplo
em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Sunamita Ribeiro Mourão
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o afastamento dos juros moratórios e da multa contratual, reduzindo a comissão de permanência à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, limitada ao contratado, o que deve ser calculado nos autos da Execução. Diante da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo 5% para cada parte.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se em relação à distribuição da sucumbência, alegando que a sucumbência mínima foi da parte ré, razão pela qual a autora deve suportar integralmente o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pede que a verba honorária seja fixada sobre o proveito econômico.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 37604954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que as partes celebraram, em 26/08/2011, um contrato de financiamento representado pela Cédula de Crédito Bancário no 11230725563, no valor de R$ 43.091,62 (quarenta e três mil, noventa e um reais e sessenta e dois centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.287,75 (um mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), tendo como garantia em alienação fiduciária o veículo CHEVROLET, modelo S-10 PICK-UP ADVANTAGE, cor PRATA, placa KAN5102, ano fabricação/modelo 2008/2008.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o afastamento dos juros moratórios e da multa contratual, reduzindo a comissão de permanência à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, limitada ao contratado, o que deve ser calculado nos autos da Execução. Diante da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo 5% para cada parte.

Em sede recursal, o apelante
insurge-se em relação à distribuição da sucumbência, alegando que a autora sucumbiu na maioria dos pedidos, razão pela qual deve suportar integralmente o ônus. Subsidiariamente, pede que a verba honorária seja fixada sobre o proveito econômico.

Pois bem.

Em sede de embargos à execução, a apelada questionou tão somente a cumulação de encargos moratórios com comissão de permanência, pugnando pela aplicação de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, afastando-se a comissão de permanência.

O magistrado
a quo
, no entanto, apesar de entender pela ilicitude da cumulação dos aludidos encargos,
afastou os juros moratórios e a multa contratual, mantendo a comissão de permanência, reduzindo-a à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, limitada ao contratado.

Portanto, como se vê, a pretensão do embargante foi atendida, ou seja, afastou-se a cumulação dos encargos, contudo, ao invés de extirpar a comissão de permanência, o juízo
a quo
entendeu por bem afastar os juros moratórios e a multa contratual, em observância às Sumulas 30, 294, 296 e 472, ambas do STJ, o que implicou na distribuição igualitária do ônus sucumbencial.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INSURGÊNCIA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.É possível a readequação do quantum fixado a título de honorários sucumbenciais.

2.Insta seja acolhida a alegação do apelante atinente à inadequada distribuição dos ônus sucumbenciais, quando pedidos da embargante é parcialmente procedente; de forma que,
havendo sucumbência recíproca , cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao procurador da parte adversa de acordo com o seu decaimento
.”
(N.U 0003027-71.2015.8.11.0005, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – AJUSTE DEVIDO – SERVIÇOS DE TERCEIRO – ENCARGO NÃO AFASTADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE – RAZÕES DISSOCIADAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA VIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo eles superiores à taxa média praticada pelo mercado, devem ser readequados. Não há interesse recursal quando o ingresso nesta via não se mostra necessário e apropriado a atingir o objetivo buscado pela parte. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento da questão.
Em caso de sucumbência recíproca , os ônus sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídos entre as partes.
Não provido o Recurso, os honorários sucumbenciais comportam majoração nesta via.”
(N.U 0017721-05.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020